Tribunal: TJDFT
Processo: 0752359-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752359-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO SUPPORT AGRAVADO: VALMIR VASCO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GRUPO SUPPORT contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga: “Quanto ao recolhimento das custas, aguarde-se a decisão do E. TJDFT, em sede de agravo. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de obrigação de fazer, compensação por danos morais e tutela de urgência para que o réu forneça ao autor carro reserva, até a efetiva entrega de seu veículo que está sendo objeto de reparos. O autor acrescentou que em 10 de fevereiro de 2023 assinou contrato de proteção veicular do veículo Fiat Pulse Drive 1.3 2023, de placa SGR6B69, Renavam 01340266706, avaliado pela tabela FIPE 2023 em R$93.931,00 (noventa e três mil novecentos e trinta e um reais). Contudo, necessitou acionar a ré em razão de danos por acidente de veículo, em 6/5/2023. Complementa dizendo que teria sido oferecido carro reserva apenas pelo período de 30 dias, mas que o carro não teria sido reparado até essa data, de modo que ele estaria hoje sem condições para se locomover. Como a ré ultrapassou o prazo previsto para o reparo do veículo, requer o reconhecimento do direito ao carro reserva, até a efetiva devolução do carro. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pelo autor são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que ele apresentou cópia do contrato firmado entre as partes e do termo de ocorrência, o qual indica que de fato o carro assegurado foi envolvido em acidente. De outro lado, observa-se que a solicitação de reparo foi realizada no início de maio de 2023, não havendo razão para a excessiva demora na prestação do serviço, ou seja, mais de 6 meses. O autor, notoriamente, não pode ser prejudicado pela demora da ré em realizar o reparo, razão pela qual deve fornecer o carro reserva ao autor, até que seu carro seja restituído. Diante disso, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré forneça um carro reserva ao autor, nas condições estipuladas em contrato, por prazo indeterminado, até que seu veículo seja efetivamente devolvido, após a realização dos reparos. Estipulo multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se pessoalmente a ré para o cumprimento da decisão, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. ( )” (grifei) – ID 54261377 pp. 2/3. Nas razões recursais, GRUPO SUPPORT narra: “O Agravado ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA, em desfavor da Agravante, alegando que contratou com a Agravada, proteção veicular na data de 10/02/2023, para proteção do veículo do veículo FIAT PULSE DRIVE 1.3 2023, PLACA SGR-6B69, RENAVAM 01340266706, tabela FIPE 2023 em R$93.931,00 (noventa e três mil novecentos e trinta e um reais). Alega que no dia 06/05/2023 sofreu um acidente que levou ao capotamento do veículo, ocasião em que acionou a Agravante e esta por sua vez, recolheu o veículo do Agravado para efetuar os reparos que havia sofrido. Informa que a Agravante lhe ofertou veículo reserva para utilização no período de 30 dias, limite para o reparo e devolução de seu veículo. Entretanto, o limite de tempo foi atingido, e o veículo não foi reparado e entregue. Ainda, o veículo de reserva teve de ser devolvido, colocando o Agravado em situação adversa, e que até o presente momento, não teve seu veículo reparado e tampouco veículo de reserva pelo período de reparo, razão pela qual ingressou com a demanda judicial, requerendo, liminarmente, a concessão de veículo reserva pelo período em que o veículo permanecer em reparação. Requer por fim a tutela provisória de urgência antecipatória no sentido de que seja a Agravante compelida a fornecer um carro reserva ao Agravado no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa diária, até a data da efetiva entrega do seu automóvel, ou da restituição do valor do mesmo, bem como a condenação da agravante ao pagamento de danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). É a síntese fática.” – ID 54261372, pp. 4/5. Alega não ser sociedade empresarial mercantil que explora o ramo de seguros, mas uma associação que oferece “amparo ao veículo do associado, por meio de mutualismo, decorre que a responsabilidade pelo seu funcionamento, depende única e exclusivamente de seus associados” (ID 54261372, p. 5). Defende a não incidência das regras atinentes às seguradoras: “Diante de tudo isso, podemos perceber que é inaceitável a incidência das regras das seguradoras, pois se tratam de institutos completamente diferentes. Além disso, não se pode comparar o poderio econômico de uma seguradora em relação a qualquer associação. Por meio dos estatutos, estabelece-se uma organização para a participação e a contribuição ao alcance do escopo comum, razão pela qual não se verifica a assimetria que é usual na relação polarizada entre fornecedores e consumidores no mercado para consumo. Na realidade, Excelências, conforme verificamos no presente caso, torna-se absurda a incidência do Código de Defesa do Consumidor, quando a associação oferta produtos ou serviços aos seus associados, em geral, inexiste uma relação jurídica de consumo. O associado, perante a associação, titulariza uma posição jurídica de pertencimento. Por meio dos estatutos, estabelece-se uma organização para a participação e a contribuição ao alcance do escopo comum, razão pela qual não se verifica a assimetria que é usual na relação polarizada entre fornecedores e consumidores no mercado para consumo. Diante do exposto Exas., não há que se aplicar as regras do contrato de seguro ao presente caso, pois se trata de contrato diverso, com regras próprias.” – ID 54261372, pp. 8/9. Argumenta haver previsão contratual de utilização de veículo reserva apenas pelo prazo de 30 (trinta) dias: “Neste ínterim, destaca-se que o Juízo a quo, não atentou ao contrato entabulado entre as partes, o qual menciona expressamente que o Agravado só teria direito de carro reserva pelo período de 30 (trinta) dias, período este que já foi usufruído pelo Agravado, conforme mencionado pelo próprio em sua exordial. ( ) Ora, Nobres Julgadores, o benefício de veículo reserva, já foi devidamente utilizado, conforme contratado pelo Agravado, portanto, a r. decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, é totalmente desmedida e coloca a Agravante e excessiva desvantagem. Não obstante Nobres Julgadores, cumpre esclarecer que diferentemente do alegado pelo Agravado em sua exordial, seu veículo é um veículo que possui apenas 02 (dois) anos de mercado, posto que, o veículo em questão, foi lançado pela FIAT no ano de 2021, portanto, não possui tantas peças disponíveis no mercado, razão pela qual, é necessário realizar o pedido diretamente na fabricante, assim como feito, conforme pedido de n° 3166652-6. Nesse diapasão Exas., a despeito da alegação de prazo considerável para finalização dos reparos, o episódio deve ser compreendido no contexto que envolve as características do veículo e da extensão dos danos, que no caso foram consideráveis, conforme mencionado anteriormente. Ademais, o regulamento interno da associação não prevê prazo para a entrega do veículo reparado, posto que depende muito da disponibilização de peças e da complexidade dos reparos e das oficinas e fornecedores, senão vejamos: ( )” (grifei) – ID 54261372, pp. 10 a 11. Defende necessidade de dilação probatória: “Com a devida vênia, pelos argumentos retro expostos, equivoca-se o D. Juízo Singular ao deferir a tutela antecipada de urgência pleiteada pelo ora Agravado, determinando o fornecimento de veículo reserva para o Agravado, por prazo indeterminado, sob pena de multa, vez que tal obrigação é flagrantemente desproporcional e excessivamente onerosa à Agravante, vez que, a Agravante depende, exclusivamente de fornecedores para adquirira as peças necessárias para viabilizar o reparo do veículo. Desta forma, não há dúvidas de que a probabilidade do direito invocado pelo Agravado não está amparada em provas, havendo, na verdade, elementos suficientes para afastar a sua comprovação, ainda que em sede de cognição sumária. Ademais, é inegável que, na espécie, a constatação dos fatos narrados na peça de ingresso depende de AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, o que nos permite concluir não ser plausível que se conceda tutela de urgência neste momento processual, posto que, deveria ser oportunizado a Agravante, demonstrar as razões pelas quais o veículo do Agravado ainda encontra-se em reparo e o período de veículo reserva contratado e usufruído pelo mesmo. E conforme já assentado por este Eg. Tribunal: ( )” (grifei) – ID 54261372, p. 13. Aduz ainda não ter restado comprovado que o agravado necessita exclusivamente do veículo para trabalhar, o que afasta o risco de dano irreparável ao resultado útil do processo. Salienta que “considerando o tempo que o veículo encontra-se para reparo, por razões alheias a Agravante e mesmo o veículo sendo passível de reparo, a Agravante propôs ao Agravado, efetuar o pagamento da indenização integral do veículo, conforme tabela FIPE, descontando, tão somente, eventuais débitos em aberto, contudo, o Agravado recusou-se a receber a indenização integral do veículo.” (ID 54261372, p. 14). Sustentam estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo e da antecipação dos efeitos da tutela recursal: “Com efeito, a probabilidade de provimento do recurso restou demonstrada nos tópicos anteriores, eis que o D. Juízo Singular deferiu tutela de urgência, ainda que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. Diante da análise da prova juntada aos autos pelo próprio Agravado e ora acostadas pela Agravante, apura-se que o veículo reserva foi utilizado pelo Agravado pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou seja, pelo período contratado, portanto, já são suficientes para se questionar a probabilidade do direito invocado. E ainda, é inegável que, na espécie, a constatação dos fatos narrados na peça de ingresso depende de AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, o que nos permite concluir não ser plausível que se conceda tutela de urgência neste momento processual. Não bastasse, a decisão agravada, ao impor à ora Agravante o dever de fornecer veículo reserva ao Agravado, por prazo indeterminado, mesmo após o Agravado já ter utilizado o benefício pelo período contratado, além de desrespeitar as normas livremente pactuadas entre as partes, estabelece obrigação nitidamente desproporcional e manifestamente onerosa, capaz de gerar enormes prejuízos para a ora Agravante. Assim, resta evidente que os efeitos da decisão recorrida acarretarão danos graves e de difícil ou impossível reparação para a Agravante, com o fornecimento de veículo reserva, por prazo indevidamente elastecido e contrário à pactuação havida, a justificar a sua imediata suspensão. Enfim, justifica-se, de imediato, a suspensão da ordem liminar que determina que a ora Agravante forneça carro reserva ao Agravado por prazo indeterminado, até o reparo de seu veículo, sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), sob pena de se configurar lesão difícil reparação, vez que o próprio Agravado recusou-se a solucionar a lide de forma amigável, recusando o recebimento da indenização integral de seu veículo, de forma injustificada, demonstrando, assim, que o mesmo não quer resolver a situação, mas obter vantagem indevida as custas da Agravante. Nesta seara, restam evidentemente demonstrados os requisitos para a concessão de medida de natureza cautelar no presente agravo de instrumento, impondo-se, initio litis e inaudita altera pars, seja concedido EFEITO SUSPENSIVO, para que, incontinenti, sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, comunicando-se de imediato, o D. Juízo Singular, eximindo a ora Agravante do fornecimento de carro reserva por prazo indeterminado, posto que, já concedeu o benefício ao Agravado pelo prazo contratado e livremente escolhido pelo mesmo.” – ID 54261372, pp. 18/19. Requer ao final: “a) A concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento, tendo em vista os termos da decisão recorrida, que determina à Agravante o fornecimento de carro reserva por prazo indeterminado, sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), vez que o benefício em questão já foi devidamente utilizado pelo Agravado, pelo prazo de 30 (trinta) dias, que foi o período contratado pelo mesmo; b) A concessão de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL para determinar revogação da liminar concedida, até decisão final do presente recurso; c) Sendo deferida a tutela ora requerida, seja expedido com urgência comunicação ao Juízo Singular; e) O recebimento, processamento, conhecimento e PROVIMENTO do presente agravo para que seja reformada a r. decisão do Juízo a quo a fim de revogar a liminar concedida, pelos motivos acima expendidos; f) Seja o agravado intimado no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; g) Seja ao final dado PROVIMENTO AO RECURSO a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada, cassando a liminar concedida;” (grifei) – ID 54261372, p. 19. Preparo recolhido (IDs 54261378 e 54261379). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E, em análise perfunctória, não se encontram satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo e da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendidos. Na origem (processo n. 0723205-24.2023.8.07.0007), trata-se ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por VALMIR VASCO DA SILVA (agravado) em desfavor de GRUPO SUPPORT (agravante) em 1/11/2023 (ID 177020569). O agravado narrou ser titular de contrato de proteção veicular firmado com o agravante em 10/2/2023 e alegou que, quando necessitou dos serviços após acidente que levou ao capotamento de seu automóvel, verificou falha na prestação dos serviços, uma vez que, após utilização do automóvel reserva pelo período de 30 (trinta) dias, seu veículo ainda não havia sido reparado e entregue: “O Requerente é titular de contrato de proteção veicular do veículo Fiat Pulse Drive 1.3 2023, de placa SGR6B69, Renavam 01340266706, avaliado pela tabela FIPE 2023 em R$93.931,00 (noventa e três mil novecentos e trinta e um reais). Buscando a proteção veicular do automóvel, o Requerente assinou contrato de adesão junto à Requerida na data de 10 de fevereiro de 2023. Para tanto, despendia o valor de R$261,33 (duzentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) mensalmente em favor da Requerida, tendo sempre honrado suas parcelas pontualmente. Ocorre que, quando de fato o Autor necessitou dos serviços ofertados pela Requerida, foi surpreendido negativamente, devido à flagrante falha na prestação do serviço. Em 06/05/2023, por volta das 05h20min o Requerente sofreu um acidente que levou ao capotamento do veículo, na situação o Requerente solicitou o carro guincho e não foi atendido pela Requerida, tendo que despender esforços próprios para levar o veículo para sua residência. Vale ressaltar que mesmo com a solicitação do Requerente o veículo apenas foi removido de sua residência dias após o acidente. Nessa ocasião, o carro do Requerente sofreu danos severos, sendo solicitada a proteção veicular para informar do sinistro, logo após o acidente. Ato contínuo, o Requerente enviou para a Requerida os documentos necessários para o ressarcimento, conforme disposto em contrato, e ficou decidido, posteriormente, que o carro seria reparado. Ao Requerente foi ofertado, e aceito, veículo reserva para utilização no período de 30 dias, limite para o reparo e devolução do veículo. Entretanto, o limite de tempo foi atingido, e o veículo não foi reparado e entregue. Ainda, o veículo de reserva teve de ser devolvido, colocando o requerente em situação adversa, tendo em vista que precisa de um veículo para se dirigir ao trabalho. Tendo em vista que, até a presente data, a Requerida ainda não devolveu o veículo do Requerente, tampouco forneceu veículo de reserva pelo período de reparo, não restou outra opção senão o ajuizamento da presente exordial.” (grifei) – ID 177020569, pp. 1/2 na origem. Requereu deferimento de tutela provisória para o fim de o agravante ser obrigado a disponibilizar-lhe carro reserva no prazo máximo de cinco dias até a data efetiva de entrega do seu automóvel, o que restou deferido pela decisão agravada. Pois bem. No contrato de adesão firmado entre as partes, em 10/2/2023, contratado o plano SUPPORT OURO para o automóvel FIAT PULSE DRIVE 1.3 8V Flex Mec, ano fabricação 2022, ano modelo 2023, que abrangia serviços de reboque, guincho e reparo de seu veículo, além de serviços adicionais, como carro reserva pelo período de 30 (trinta) dias (ID 177020574, p. 1 na origem). O acidente que levou ao capotamento do veículo ocorreu em 6/5/2023, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos (ID 177020575 na origem), e GRUPO SUPPORT (agravante), associação de proteção veicular, foi acionada em 9/5/2023, oportunidade em que solicitado carro reserva (ID 177020576 na origem). O veículo reserva foi retirado em 23/5/2023 e devolvido em 22/6/2023, conforme voucher juntado pelo agravante (ID 54261372, p. 11). Entretanto, em razão da pendência de realização de reparo no automóvel, o agravado ajuizou a ação de conhecimento, pugnando pelo deferimento de tutela provisória para o fim de o agravante ser compelido a disponibilizar-lhe carro reserva no prazo máximo de cinco dias até a data efetiva de entrega do seu automóvel. O agravante alega que “o regulamento interno da associação não prevê prazo para a entrega do veículo reparado, posto que depende muito da disponibilização de peças e da complexidade dos reparos e das oficinas e fornecedores”. No entanto, não é razoável aguardar prazo de mais de 6 (seis) meses para se ter um automóvel consertado, ainda que seja necessário realizar pedido de peças junto ao fabricante, conforme alegado pelo agravante. Nesse sentido – e sem adentrar na análise de aplicabilidade ou não das regras atinentes às seguradoras ao agravante, o que não foi tratado na decisão agravada – para fins de comparação acerca da razoabilidade, a circular 256/2004 da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) previa, em seu art. 33, §1o, prazo para reparação de veículos de 30 (trinta) dias: “Art. 33. Deverão ser informados os procedimentos para liquidação de sinistros, com especificação dos documentos básicos previstos a serem apresentados para cada tipo de cobertura, facultando-se às sociedades seguradoras, no caso de dúvida fundada e justificável, a solicitação de outros documentos. § 1o Deverá ser estabelecido prazo para a liquidação dos sinistros, limitado a 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos previstos no caput deste artigo, ressalvado o disposto no parágrafo 2o deste artigo.” Razoável, portanto, compreender que o agravado contratou veículo reserva pelo prazo de 30 (trinta), acreditando que teria seu automóvel reparado ao final do prazo. Assim, e levando-se em consideração que o prazo de seis meses para conserto de um automóvel afigura-se desarrazoado, como bem definido na decisão agravada, deve ser mantida, em princípio, a tutela de urgência deferida para o fornecimento de carro reserva ao autor até a devolução do veículo reparado. Ante o exposto, em sede de juízo de prelibação, conheço do recurso e indefiro os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora